Tribunal: TJPA
Processo: 0001330-41.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001330-41.2014.8.14.0110

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANO FONSECA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 121,
CAPUT
, DO CP – HOMICÍDIO SIMPLES –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

01) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADA PELA DEFESA
– DESACABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE
.

Nos termos da
ata de julgamento da 4ª Reunião do Tribunal do Júri ocorrida em 08/08/2022, constata-se que o órgão ministerial manifestou, ao final da sessão de julgamento, interesse em recorrer da sentença condenatória, apresentando as razões de sua irresignação no dia 20/09/2022, extrapolando o prazo previsto no art. 588, do CPP. No entanto, a apresentação das razões recursais, fora do prazo previsto pela legislação penal instrumental, constitui-se como mera irregularidade processual, conforme reiterada jurisprudência das cortes superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes;
Preliminar rejeitada
;
02) MÉRITO
: 2.1)
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM

– NÃO CONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. O apelante
não observou o princípio da dialeticidade recursal, que impõe a parte o ônus de motivar e expor as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão guerreada, o que, não é o caso dos autos, no que diz respeito a alegação que trata do pedido de declaração de nulidade da sentença condenatória, verificando-se que o apelante apresenta tal argumento de forma genérica, inserida somente na parte final do petitório recursal e sem os devidos fundamentos fáticos, concretos e legais que possam alicerçar o pedido formulado, além do que, tais circunstâncias impedem que a parte recorrida possa manejar suas contrarrazões recursais de forma clara e nos parâmetros que deveriam ser contestados quanto a irresignação da decisão de mérito. Precedentes.
Alegação não conhecida
;
2.2) ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
– REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 – PROCEDÊNCIA
.
São inidôneos, os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria para diminuir a pena do apelado no patamar máximo de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado, pois,
em que pese restar comprovado nos autos que o acusado encontrava-se dominado pela violenta emoção, consubstanciada em razão dos ciúmes que sentia de sua ex-namorada e o inconformismo exacerbado com fim do relacionamento, tais fatos não justificam a intensidade e a agressividade do acusado, que na ocasião desferiu 04 (quatro) facadas no ofendido, que, veio à óbito. Logo, diante das circunstâncias do caso concreto,

a pena na 3ª fase da dosimetria deve, de fato, ser reduzida, pois reconhecido o homicídio privilegiado pelos corpo de jurados, porém, no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
. Precedentes.
Pena-base mantida no mesmo patamar fixado pelo juízo
a quo
, 06 (seis) anos de reclusão, bem como, na segunda fase da dosimetria da pena, ante a ausência de

atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, considerando o reconhecimento da regra disposta no
§1°, art. 121, do Código Penal (homicídio privilegiado)
por parte do Conselho de Sentença e ausentes causas de aumento, pena diminuída

no patamar mínimo legal de
1/6 (um sexto)
, tornando-se definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §2°, “b”, do CP.
03)

RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em CONHECER PARCIALMENTE
do recurso

e

na parte
CONHECIDA DAR-LHE PROVIMENTO
,

para
redimensionar a pena imposta ao apelante
LUCIANO FONSECA DA SILVA
, fixando-a

em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Goianésia do Pará, após decisão do Conselho de Sentença, que condenou
LUCIANO FONSECA DA SILVA
, a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime descrito no art. 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 29/01/2014, por volta de 12h00min, o acusado Luciano Fonseca da Silva matou por motivo fútil e sem oferecer qualquer possibilidade de defesa à vítima Quelson Moreira dos Anjos, crime ocorrido no município de Goianésia do Pará.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado mantinha um relacionamento estável com Keriele Souza de Paula por aproximadamente 03 (três) anos, sendo que, na data do fato a relação já havia terminado e que a convivência entre as partes era conflituosa, além do que, foi apurado que 15 (quinze) dias antes do crime, Keriele passou a namorar a vítima, fato com o qual o Luciano Fonseca não se conformava.

Consignou o
parquet
, que no dia em que ocorreu o crime, Keriele estava em sua residência acompanhada do namorado (vítima), quando então o denunciado adentrou no imóvel e ao deparar-se com o ofendido ficou enfurecido, momento em que Keriele Souza tentou acalmá-lo levando-o até a residência da genitora desta, mas ao chegarem no local o denunciado armou-se com uma faca e saiu em direção a casa onde estava a vítima e sem lhe dar qualquer chance de defesa esfaqueou-a por 04 (quatro) vezes.

Após o fato criminoso, o denunciado evadiu-se do local, enquanto a vítima foi encaminhada ao hospital, mas em decorrência da gravidade dos ferimentos não resistiu e veio à óbito.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o seu provimento,

reformando-se a r. sentença prolatada, afirmando que na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante reduziu a pena intermediária, fixada em 06 (seis) anos de reclusão no patamar de 1/3 (um terço), aplicando, neste ponto, a regra disposta no §1°, art. 121, do Código Penal Brasileiro, (homicídio privilegiado), pois reconhecida pelo Conselho de Sentença.

No entanto, afirma o apelante que os fundamentos apresentados pelo juízo para reduzir a pena no patamar mencionado, são inidôneos, pois de acordo com o recorrente não há nos autos nenhum indicativo de que o apelado, autor do crime, tenha agido movido por violenta emoção ou relevante valor social.

Assim, postula pela declaração de nulidade da sentença combatida, devolvendo-se os autos ao juízo
a quo
para a prolação de um novo édito condenatório ou que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, presente na terceira fase da fixação da pena, mas, no patamar de 1/6 (um sexto), efetuando-se, nova dosimetria.

O apelado em contrarrazões recursais, representado por advogado particular, se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto, pois, intempestivo, aduzindo que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal.

Em sendo ultrapassada a preliminar arguida, pugna o recorrido pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que seja aplicada à fração de 1/6 (um sexto), no que diz respeito a minorante prevista no §1°, do art. 121, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório, a revisão coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O apelado em contrarrazões recursais, postula, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, alegando que as razões recursais foram apresentas fora do prazo determinado pela legislação processual, penal.

No entanto, a alegação preliminar não merece acolhimento.

De fato, após examinar a ata de julgamento da 4ª Reunião do Tribunal do Júri da Comarca de Goianésia do Pará (ID 16898987, fl. 347/350), ocorrida em 08/08/2022, verifica-se que o órgão ministerial manifestou, ao final da sessão de julgamento, interesse em recorrer da sentença condenatória, apresentando as razões de sua irresignação no dia 20/09/2022, extrapolando, portanto, o prazo previsto no art. 588, do Código de Processo Penal.

No entanto, é sabido que a apresentação das razões recursais, fora do prazo previsto pela legislação penal instrumental, constitui-se como mera irregularidade processual, razões pelas quais, deve ser conhecida a irresignação apresentada pelo ora apelante e, conforme reiterada jurisprudência das cortes superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA.
RAZÕES APRESENTADAS DE FORMA TARDIA. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES
. I - No caso, a tese do Parquet foi alvo de debate no Tribunal de origem, estando a matéria devidamente prequestionada.
II - Esta Corte de Justiça entende que "A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade.
Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015) "(AgRg no REsp n. 1.647.454/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/05/2018). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1904626 RS 2020/0292893-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
28/08/2023
, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
30/08/2023
).

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA -
ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINAR:
01) RAZÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO – MERA IRREGULARIDADE. Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação
.
MÉRITO:
02
) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES
.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 0
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809979-15.2021.8.14.0401 –Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
– 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Deste modo,
rejeito
a
preliminar
de tempestividade arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
2)

MÉRITO

2.1) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O Ministério Público do Estado do Pará, insurge-se contra sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca Goianésia do Pará, postulando,
primeiro
, pela alteração do percentual fracionário aplicado pelo juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria em razão do reconhecimento da regra disposta no §1°, do art. 121, do Código Penal (homicídio privilegiado) e, somente ao final de suas razões recursais, postula o apelante a
declaração de nulidade do édito condenatório

com o fito de devolver os autos ao juízo de primeiro grau para a prolação de nova sentença
. No entanto, quanto ao segundo pleito apresentado pelo recorrente, entendo que não merece ser conhecido por clara violação ao
princípio da dialeticidade recursal
.

Com efeito, o órgão ministerial não respeitou o princípio da
dialeticidade recursal
, que impõe a parte recorrente o
ônus de motivar e expor as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão guerreada
, o que, não é o caso dos autos, no que diz respeito a alegação posta pelo Ministério Público que trata do pedido de
declaração de nulidade da sentença condenatória
, vez que o apelante apresenta tal argumento de forma genérica nas razões, inserida tão somente na parte final do petitório recursal e sem os devidos fundamentos fáticos, concretos e legais que possam alicerçar o pedido formulado, além do que, tais circunstâncias impedem que a parte recorrida possa manejar suas contrarrazões recursais de forma clara e nos parâmetros que deveriam ser contestados quanto a irresignação da decisão de mérito.

Por certo, em que pese se sabia que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, a análise dos recursos criminais deve ser limitada ao chamado princípio da dialeticidade recursal, como bem explicado alhures.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, II E V, DA LEI N. 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE TRAZ OS SEUS FUNDAMENTOS DE FORMA DETALHADA. MÁCULA INEXISTENTE. REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO QUE SOMENTE SUSPENDE O CURSO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA QUE SE PROMOVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREFACIAIS RECHAÇADAS.
MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TESE DEFENSIVA GENÉRICA, SEM QUALQUER INCURSÃO NO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DOS DANOS SOFRIDOS PELO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO FISCAL CONSTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A FAZENDA REAVER OS VALORES SONEGADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. RELATOR VENCIDO NO PONTO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0900022-27.2019.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 26-03-2024). (TJSC - Apelação Criminal: 0900022-27.2019.8.24.0033, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 26/03/2024, Terceira Câmara Criminal).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO, SEM FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO APLICADA, DE OFÍCIO. PENA DEFINITIVA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013446-23.2018.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ARTIGOS 121, “CAPUT”, C/C 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO
.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800113-50.2021.8.14.0023 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Por tais motivos, considerando que inexistem fundamentos para um dos pleitos apresentados pelo apelante, que versa sobre a possibilidade de declaração de nulidade da sentença,
não conheço
do pedido apresentado pelo Ministério Público.

2.2) DO PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL FRACIONÁRIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

O apelante consignou em suas razões, que o juízo singular na terceira fase da dosimetria reduziu a pena fixada na fase intermediária, neste caso, 06 (seis) anos de reclusão, no patamar máximo de
1/3 (um terço)
, aplicando a regra disposta no
§1°, art. 121, do Código Penal Brasileiro, (homicídio privilegiado)
, pois reconhecida pelo Conselho de Sentença, sendo, ao final, a pena estabelecida de forma definitiva em
04 (quatro) anos
de reclusão a ser cumprida em regime aberto.

Contudo, compreende o órgão ministerial na condição de recorrente, que os fundamentos apresentados pelo juízo singular para reduzir a pena em 1/3 (um terço), são inidôneos, pois não há nos autos nenhum indicativo de que o apelado, autor do crime, tenha agido movido por violenta emoção ou relevante valor social. Assim, requer a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado.

Inicialmente, transcrevo na parte que interessa, os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer a causa diminuição de pena,
ex vi
do §1°, art. 121, do CP (ID 16898988, fl.354):

“
Inexistem causas de aumento, contudo conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri
,
reconheço a causa de diminuição do homicídio privilegiado, reduzindo em 1/3, tornando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão”
.

Em segundo lugar, entendo que é importante rememorar os fatos descritos na inicial acusatória e que resultaram na prática do crime de homicídio executado por Luciano Fonseca da Silva:

“
No dia 29/01/2014, por volta de 12h00min, o acusado Luciano Fonseca da Silva matou por motivo fútil e sem oferecer qualquer possibilidade de defesa à vítima Quelson Moreira dos Anjos, crime ocorrido no município de Goianésia do Pará.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado mantinha um relacionamento estável com Keriele Souza de Paula por aproximadamente 03 (três) anos, sendo que, na data do fato a relação já havia terminado e que a convivência entre as partes era conflituosa, além do que, foi apurado que 15 (quinze) dias antes do crime, Keriele passou a namorar a vítima, fato com o qual o Luciano Fonseca não se conformava
. Consignou o parquet, que no dia em que ocorreu o crime,
Keriele estava em sua residência acompanhada do namorado (vítima), quando então o denunciado adentrou no imóvel e ao deparar-se com o ofendido ficou enfurecido, momento em que Keriele Souza tentou acalmá-lo levando-o até a residência da genitora desta, mas ao chegarem no local o denunciado armou-se com uma faca e saiu em direção a casa onde estava a vítima e sem lhe dar qualquer chance de defesa esfaqueou-a por 04 (quatro) vezes
”.

Por fim, antes de entrar na questão propriamente dita, necessário se faz esclarecer por meio das lições doutrinárias
[1]
o que se entende por violenta emoção:

“
A emoção, na lição de HUNGRIA, “é um estado de ânimo ou de consciência caracterizado por uma viva excitação do sentimento”
,
podendo levar alguém a cometer um crime
.
Configura a hipótese do homicídio privilegiado,

quando o sujeito está dominado pela excitação de seus sentimentos
(ódio, desejo de vingança,
amor exacerbado, ciúme intenso
) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de lhe tirar a vida”. (...) “Trata-se, pois,
de um estado psicológico que não corresponde ao normal do agente, encontrando-se afetadas a sua vontade, sua inteligência e diminuídas as suas resistências éticas, a sua capacidade para se conformar com a norma
” (...).

“(...) Há basicamente, três critérios: a) objetivo: trata-se de uma espécie de compensação entre a violência gerada pelo provocador e a resposta dada pelo provocado, reduzindo a ilicitude do ato praticado. Seria uma espécie de legítima defesa imperfeita; b) subjetivo: põe em revelo a psicologia do agente, uma vez que a provocação diminui a sua culpabilidade, mas não altera a gravidade do fato ilícito. A diminuição da culpabilidade reside na circunstância de ter havido provocação, o que, ocasiona a cólera do autor; c) misto: é a combinação das duas anteriores.
Não há dúvida de que, no Brasil, adotamos a teoria subjetiva, ou seja, interessa o lado psicológico do agente, que, violentamente emocionado, não se contém. Cuida-se, pois, de diminuição da culpabilidade, motivo pelo qual reflete na redução de 1/3 a 1/6”
.

Na hipótese, examinando os conceitos doutrinários mencionados alhures em conjunto com os fatos e circunstâncias narrados na inicial acusatória, entendo que assiste razão ao apelante, estando a decisão combatida carente de fundamentos idôneos, posto que o percentual fracionário utilizado pelo magistrado sentenciante para reduzir a pena na terceira fase da dosimetria, neste caso, 1/3 (um terço), pois, reconhecido o homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença em razão do grau de emoção em que se encontrava o acusado, se mostra equivocado.

Com efeito, em que pese restar comprovado nos autos que o acusado encontrava-se dominado pela excitação de seus sentimentos, neste caso, em razão dos ciúmes que sentia de sua ex-namorada e o inconformismo exacerbado com fim do relacionamento, considerando, ainda, que no dia do crime descobriu que ela já estava namorando com a vítima Quelson Moreira dos Anjos há mais de 15 (quinze) dias, tais fatos não justificam a intensidade e a agressividade do acusado, que na ocasião desferiu 04 (quatro) facadas no ofendido, que, infelizmente, veio à óbito.

Logo,
diante das circunstâncias do caso concreto
, a pena na 3ª fase da dosimetria deve, de fato, ser reduzida, pois reconhecido o homicídio privilegiado pelos corpo de jurados,
porém não na fração máxima de 1/3
, como firmado pelo juízo, mas, no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
, o que, entendo ser o mais justo e adequado a ser aplicado, conforme requerido pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CRIME PRATICADO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO).
ADEQUAÇÃO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, é cediço que a fração de redução da pena no homicídio privilegiado, praticado sob o domínio de violenta emoção (artigo 121, § 1º, do Código Penal), deve ser aferida à luz do grau de provocação realizado pela vítima.
8. Evidenciado nos autos, pelas circunstâncias do caso concreto e pela ponderação do grau de provocação da vítima, que houve absoluta desproporcionalidade entre o injusto praticado pela vítima e a reação exacerbada do agressor, deve ser mantida a adoção da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) relativa ao crime de homicídio privilegiado.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 10. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJDF 07085656320218070014 1697052, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/05/2023).

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO
(ART. 121, §§ 1.º e 2.º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CP)– MÍNIMA INFLUÊNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS
- FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – DECISÃO FUNDAMENTADA - CONFIRMAÇÃO. PRIVILÉGIO - FRAÇÃO REDUTORA – PRETENSÃO QUE VISA O AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I – Diante de fundamentação concreta, e quando a confissão espontânea é dotada de mínima influência para a elucidação dos fatos, possível a aplicação de fração diversa de 1/6 para a redução da pena por conta da atenuante genérica prevista pelo artigo 65, III, d, do Código Penal.
II – A escolha da fração relativa ao benefício pelo homicídio privilegiado fica a critério do prudente arbítrio do juiz, que deve atentar para as circunstâncias do caso concreto, a relevância do valor social ou moral, a intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou o grau de injusta provocação da vítima.

Correta a fração de 1/6 quando a reação homicida mostrou-se excessiva, isso porque, mesmo diante de ameaças sofridas, não se admite que o agente, ao invés de buscar os meios legais, dirija-se armado à residência da vítima, contra ela efetuando seis disparos, um deles em região vital (cabeça).
III – Recurso desprovido, com o parecer. (TJMS - Apelação Criminal: 08173176220238120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024).

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO.
ART. 121, § 2º, IV C/C § 1º, DO CP. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Insurge-se o apelante unicamente contra a fração de 1/6 (um sexto) adotada para a redução da pena (art. 121, § 1º, do CP), sustentando que a diminuição deveria ser fixada em seu grau máximo de 1/3 (um terço), já que há mais de seis meses sofria agressões psicológicas da vítima e apenas no dia do fato reagiu às provocações.
2.
Nos termos da orientação do STJ, a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.
3. No cenário apresentado do dia dos fatos, a vítima proferiu uma indireta ao acusado, dizendo que havia muitos babões no local. Ao iniciarem a discussão, além de retrucar a ofensa verbalmente, o acusado jogou cachaça na vítima, lhe deu um empurrão e depois se dirigiu ao seu veículo para buscar a arma de fogo, instrumento com o qual ceifou a vida da vítima sem lhe dar qualquer chance de defesa, já que foi alvejada pelas costas dentro do quarto, local para onde correu.
A conduta criminosa do acusado se revelou desmedida frente às provocações da vítima, o que justifica a fixação da fração redutora mínima do privilégio.
4. Recurso não provido. Decisão unânime. Des. Evandro Magalhães Melo Relator (TJPE - Apelação Criminal: 0000617-40.2020.8.17.1220, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 13/06/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM).

Diante de todo o exposto, mantenho a
pena-base
no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante em
06 (seis) anos de reclusão
, fazendo-o igualmente na
segunda fase
da dosimetria da pena, ante a ausência de
circunstâncias atenuantes e agravantes.
Por fim, na 3ª fase da dosimetria, considerando o reconhecimento da regra disposta no
§1°, art. 121, do Código Penal (homicídio privilegiado)
por parte do Conselho de Sentença e ausentes causas de aumento de pena,
diminuo
a pena no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto)
e a torno definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
LUCIANO FONSECA DA SILVA
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2023. p.
26/27

Belém, 24/09/2024